Tribunal: TJMT
Processo: 0024665-05.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SEGUROS SURA S. A.
EMBARGADO:
SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.

Número do Protocolo: 24665/2020
Data de Julgamento: 17-03-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO EVIDENCIADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA REGULARMENTE PRODUZIDA – INCONCLUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA (RESP Nº 1582624-MT - TRANSITADO EM JULGADO EM 26/02/2020) – CONTRATO DE SEGURO PARA RISCOS DE ENGENHARIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPOSTA DE ENDOSSO/PRORROGAÇÃO FORMALIZADA PELO SEGURADO, NA VIGÊNCIA DO CONTRATO E ANTES DO SINISTRO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A ACEITAÇÃO DO CONTRATO PELA SEGURADORA E A VIGÊNCIA DA AVENÇA QUANDO DA OCORRÊNCIA DO EVENTO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO À LUZ DA VULNERABILIDADE PRESUMIDA DO CONSUMIDOR – RISCO NÃO EXCLUÍDO DO CONTRATO – DEVER DE COBERTURA EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA FRANQUIA – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO DE INTEGRAÇÃO E NÃO DE SUBSTITUIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REFERIDOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

EMBARGANTE:
SEGUROS SURA S. A.
EMBARGADO:
SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração manejados por SEGUROS SURA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do RAC nº 76.702/2019, conheceu parcialmente do segundo apelo (IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.) e terceiro apelo (SEGUROS SURA S. A.) e negou-lhes provimento; e conheceu do primeiro apelo (SÃO TADEU ENERGÉTICA S. A.) e deu-lhe provimento para: “afastar a dedução da franquia do montante indenizatório; modificar o termo da correção monetária incidente sobre a indenização securitária para a data de ocorrência do evento danoso; reconhecer os danos provenientes da injusta negativa de pagamento da cobertura securitária, condenando a seguradora, ora terceira apelante, ao pagamento dos encargos de empréstimos bancários no valor de R$1.305.146,38 (um milhão trezentos e cinco mil cento e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), acrescidos correção monetária desde a data do efetivo desembolso e de juros de mora a partir da citação, além dos prejuízos decorrentes da manutenção, operação do canteiro e administração da obra e à perda de faturamento do período, a serem pagos em sede de liquidação de sentença, e à perda de faturamento do período compreendido entre 30.9.2009 e 15.11.2009, na ordem de R$2.011.651,20 (dois milhões, onze mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora da citação.” (fls. 2706/2729).

Em suas razões, de fls. 2823/2828, a embargante, SEGUROS SURA S. A. sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto às teses: (i) de nulidade de intimação realizadas em sua antiga denominação e em nome de patrono não indicado; (ii) de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, por considerar o pedido de realização de nova prova técnica como precluso; (iii) de inaplicabilidade do CDC; (iv) de prorrogação da apólice que não ocorreu no período de vigência; (v) de afronta à boa-fé objetiva pela autora, que silenciou sobre o sinistro de 24.02.2009, inobstante ciente da necessidade de informar eventos já ocorridos; (vi) de ausência de ilegalidade nas cláusulas excludentes, devendo ser reconhecido que a predeterminação dos riscos assumidos tem amparo no ordenamento jurídico; (vii) de validade da cláusula de rateio; (viii) de possibilidade de dedução da franquia no valor da indenização; (ix) ausência de nexo causal com a negativa de pagamento da indenização para reparação das despesas com manutenção, operação de canteiro e administração da obra, dos custos decorrentes de empréstimo bancário e perda de faturamento; e (x) de ser a SELIC o índice para fins de atualização monetária e juros, a partir da citação, conforme entendimento do STJ.
Requer, ao final, o reposicionamento desta Câmara sobre as insurgências apontadas a fim de que sejam corrigidos os erros materiais, suprimidas as omissões, esclarecidas as obscuridades e eliminadas as contradições que maculam o acórdão embargado, além do prequestionamento expresso de todas as normas citadas ao longo das razões, visando o preenchimento dos requisitos para interposição de recursos pela via excepcional.
Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), que se manifestou nos autos, às fls. 2842/2845, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas vêm reagitar questões já superadas, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Veja que a ora embargante reitera as mesmas teses apresentadas no recurso de apelação com a pretensão de alteração, ou mesmo adequação do julgado, sendo que tais questões foram devidamente analisadas ao longo do acórdão impugnado, de forma ampla, criteriosa e pormenorizada, fundamentada na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Ora, se a parte interessada entende que foi mal julgada à espécie, eventual alteração somente se viabiliza pela interposição do recurso próprio, dirigido à instância superior, já que os embargos de declaração são recursos de integração e não de substituição.

Portanto, a decisão embargada é clara e fundamentada, não padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material quantos às teses apresentadas pela parte embargante, sendo pertinente, na oportunidade, trazer a transcrição completa do voto condutor do aresto impugnado, in verbis:

“[...]
Trata-se de ação de indenização securitária baseada em seguro de riscos de engenharia, firmados entre a primeira e terceira apelantes, por conta da negativa de cobertura de sinistro ocorrido na construção da Pequena Central Hidrelétrica São Tadeu I, localizada no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, consubstanciado na erosão parcial da barragem em consequência das fortes chuvas ocorridas em 24 de fevereiro de 2009.
A Magistrada a quo julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a terceira apelante SEGUROS SURA S. A (antiga denominação Royal & Sunalliance Seguros Brasil S. A.) a indenizar à primeira apelante, SÃO TADEU ENERGÉTICO S. A., o valor de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), deduzindo-se deste a franquia.
Na inicial, a parte autora sustenta que firmou ajuste com à Eletrobrás para a venda da energia pelo prazo de vinte anos, contados da data de operação comercial da PCH, que se seguiria à conclusão das obras e ao seu comissionamento, depois de realizados os testes para a sua aprovação.
Alega que para garantia dos riscos inerentes à construção, instalação e montagem da PCH São Tadeu I, através da Brascan Corretora de Seguro Ltda., contratou com a terceira apelante um seguro no ramo Riscos de Engenharia, instrumentalizado pela apólice nº 2001713, com vigência inicial em 12.05.2008 à 31.12.2008, o qual foi prorrogado para 15.06.2009.
Aduz que em 24.02.2009 ocorreu sinistro na construção da PCH São Tadeu I, mais especificamente na barragem de terra e enrocamento, ocorrendo a erosão parcial da barragem, em consequência das fortes chuvas verificadas na mesma data e, conforme relatório técnico, os danos se deram em decorrência da precipitação pluviométrica de aproximadamente 85 mm, registrado no pluviômetro instalado na barragem, entre quatro e cinco horas ininterruptas em toda bacia do Rio Aricá Mirim, ocorrida na madrugada de 24.02.2009.
Assevera que em 10.09.2009 foi apresentada planilha demonstrando o total de prejuízos apurados no valor de R$7.094.561,82, contra o valor que já havia sido apurado desde o inicio de R$7.438.271,82, porém, em 09.10.2009 foi apresentada a recusa da seguradora em pagar a cobertura contratada, em razão do disposto na cláusula de exclusão de galgamento, não tendo alternativa senão o ajuizamento da ação ora em análise
Regularmente instruído o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, insurgindo-se a seguradora, o ressegurador e a empresa autora, cujas razões estão elencadas no sumário relatório e das quais passo a apreciação.

Da nulidade de intimação e atos processuais subsequentes.
A terceira apelante sustenta que as intimações publicadas a partir da comunicação de fls. 1.916 e 1.936 estão eivadas de nulidade, considerando que foram direcionadas a outro advogado. Requer a decretação de nulidade de todos os atos processuais, a partir da comunicação de fls. 1.916, dentre eles a sentença e a decisão proferida nos embargos de declaração.
Pois bem.
Como bem observou a Magistrada a quo, tal alegação não deve prosperar, uma vez que não houve pedido de exclusividade para os advogados Dr. Sergio Ruy Barroso e Dr. João Celestino.
O único pedido de exclusividade de intimação foi com relação ao Dr. Luciano Luís Brescovici, às fls. 741, e que foi devidamente cumprida, conforme se verifica pelas cópias do Diário de Justiça Eletrônico de fls. 2245/2240, e não houve a revogação dos poderes conferidos ao Dr. Luciano Luís Brescovici, bem como não houve prejuízo à parte, pois o laudo pericial apenas ratificou os termos do laudo inicial e a parte apresentou os embargos de declaração.
Evidenciada, então, a regularidade das intimações em relação a um dos advogados da parte demandada, resta cumprida a sua finalidade, afastando assim a pretensão de nulidade.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
A segunda apelante, por sua vez, requer a nulidade da sentença por ausência e deficiência de fundamentação.
Contudo, a pretensão também não merece amparo.
Lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Julgador a quo, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento, atendendo às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.
Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:
“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).
Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:
"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".
É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:
“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).
Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.
Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Da nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.
Do mesmo modo, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização de nova prova pericial e oitiva de assistentes técnicos.
Isso porque, a matéria encontra-se preclusa para o debate.
Veja que o pedido de realização de nova perícia tem como fundamento os mesmos argumentos já refutados por este sodalício. A pretensão das apelantes de nova perícia por técnico com conhecimento específico em engenharia hidráulica e construção de PCH, foi indeferido em sede de agravo instrumento, ao fundamento de que inexistia qualquer documentação capaz de infirmar a aptidão técnica da perita para exercer o mister para o qual foi designada (fls. 1457/1458), decisão que não foi revertida em sede de Recurso Especial nº 1582624-MT (fls. 1940/1946), o qual transitou em julgado em 26.02.2020.
Do julgado, transcrevo a parte que se refere à qualificação da Perita:
“[...]
Na hipótese dos autos, a prova mais cabal e contundente utilizada pelas instâncias ordinárias para manter no encargo a perita nomeada para exercer o múnus público foi corroborada pela expedição do ofício ao CREA-MT para que esse órgão relacionasse ao juízo oficiante a relação de engenheiros hidráulicos disponíveis e qualificados para o trabalho a que desempenhariam, tendo em resposta sido apresentado um quadro de engenheiros especialistas na área requerida, dentre os quais consta a perita nomeada.
Este órgão técnico, com suporte na formação e na experiência profissional da referida perita, esclareceu que, no Estado do MT, era ela um dos poucos engenheiros que recomendava.
Inegavelmente, o currículo é um documento produzido unilateralmente, de tipo histórico e sintético, que relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e competências. De um modo geral o curriculum vitae tem como objetivo fornecer o perfil da pessoa para um empregador ou para demonstrar a sua qualificação para determinada tarefa, não sendo considerada uma prova material irrefutável.
Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do aresto estadual, pois, a circunstância de o Tribunal a quo haver decidido a controvérsia de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.”
Desse modo, tem-se que a matéria acerca dos atributos e qualificação técnica da perita nomeada, bem como em relação à conclusão a que chegou a prova pericial de engenharia acostadas às fls. 1706/1756 e fls. 1992/2023 está acobertada pela preclusão, razão pela qual não conheço do segundo e terceiro apelo no ponto.

Da aplicação do CDC.
Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro firmado entre as partes, o c. STJ já manifestou o entendimento de que a pessoa jurídica destinatária final do produto pode ser considerada consumidora, atraindo a proteção das normas de consumeristas.
É inegável, portanto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, posto que a primeira apelante se enquadra no conceito de "destinatária final" do serviço prestado, ao mesmo tempo em que a terceira apelante desempenha suas atividades regularmente no mercado de consumo (art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas, concluiu pelo abuso da cláusula que limita a velocidade dos ventos em caso de vendaval, para o recebimento de indenização securitária. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, incidindo, portanto, as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1392636 SP 2018/0290155-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019).
Além disso, destaca-se que, o contrato firmado é tipicamente de adesão, no qual não se tem discussão das cláusulas e condições quando da pactuação, motivo pelo qual as cláusulas restritivas de direitos devem ser devidamente esclarecidas aos segurados, em destaque e que permita a fácil compreensão pelo aderente (art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor).
Portanto, a pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Da vigência e cobertura do contrato de seguro.
Ao que se constata dos autos, restou incontroverso que as partes entabularam contrato de seguro de risco de engenharia, conforme documentos juntados e que houve negativa de cobertura do sinistro ocorrido em 24.02.2009 por parte da seguradora, terceira apelante.
Tanto a seguradora, como o IRB - Brasil Resseguros S. A. – admitido na lide como assistente simples, fundamenta a legalidade da recusa de pagamento no fato de que o sinistro decorreu de falha da primeira apelante.
Afirmam que não havia cobertura na data do sinistro; que houve a comunicação tardia pela segurada; que há causa de exclusão expressa da apólice para danos decorrentes de galgamento (overtopping) das estruturas de proteção e/ou transbordamento (overflow) das estruturas de desvio do rio, e também a existência de uma concausa preexistente quanto às medidas de segurança das obras da PCH - Pequena Central Hidrelétrica, qual seja, o atraso e a prorrogação do prazo para a construção da barragem que não se encontrava finalizada no período chuvoso, tudo a contribuir para a ocorrência do sinistro.
Pois bem.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".
O artigo 757 do CC dispõe que:
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.
Complementado pelo artigo 760 do CC que assim estabelece:
Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.
Assim, o contrato de seguro estabelece quais coberturas e riscos estão protegidos mediante o pagamento de determinado prêmio do segurado ao segurador.
O artigo 47 do CDC, por sua vez, estabelece que na interpretação dos contratos, ela será feita de forma mais favorável ao consumidor.
Quanto a recusa de pagamento por parte da seguradora, importante registrar que, num primeiro momento, a própria seguradora reconhece como legítimo o endosso de prorrogação da apólice e a legalidade na comunicação do sinistro, utilizando-se para a negativa, na via administrativa, que se tratava de “risco excluído de cobertura, conforme previsto na especificação da apólice, especificamente na cláusula de exclusão de galgamento (overtopping/overflow) (fls. 511/512).
Portanto, somente após a judicialização da quaestio é que a seguradora alterou seu entendimento, dizendo que não havia cobertura na data do sinistro; que o endosso para a prorrogação se deu de forma viciada, ao serem omitidas informações pela segurada, e que houve comunicação tardia do evento danoso, tudo visando se eximir da indenização.
Contudo, tais teses não merecem guarida.
Explico.
Estatui o art. 427 do Código Civil que “a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso".
Mais adiante, preconiza o art. 432 do aludido diploma legal: “Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa”.
A respeito da conclusão dos contratos de seguro, em esclarecedor precedente, o c. Superior Tribunal de Justiça assim assentou:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. FORMAÇÃO DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. ENVIO DA PROPOSTA APÓS O SINISTRO (FURTO DO VEÍCULO). VONTADE DO CONSUMIDOR MANIFESTADA A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DA SEGURADORA. PERDA DO OBJETO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RISCO SEGURÁVEL. 1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a perquirir se o contrato de seguro de automóvel, após prévias negociações, perfectibiliza-se quando a proposta for encaminhada pelo consumidor à seguradora depois de ocorrido o sinistro. 2. O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar, comumente, por duas fases: i) a da proposta, em que o segurado fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e ii) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice.
3. A proposta é a manifestação da vontade de apenas uma das partes e, no caso do seguro, deverá ser escrita e conter a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Todavia, apesar de obrigar o proponente, não gera por si só o contrato, que depende de consentimento recíproco de ambos os contratantes.
4. A seguradora, recebendo a proposta, terá o prazo de até 15 (quinze) dias para recusá-la, caso contrário, o silêncio importará em aceitação tácita (cf. Circular Susep nº 251/2004).
(...) 6. Para que o contrato de seguro se aperfeiçoe, são imprescindíveis o envio da proposta pelo interessado ou pelo corretor e o consentimento, expresso ou tácito, da seguradora, mesmo sendo dispensáveis a apólice ou o pagamento de prêmio.
7. Não há contrato de seguro se o particular envia a proposta após ocorrido o sinistro (a exemplo de furto de veículo), visto que não há a manifestação da vontade em firmar a avença em tempo hábil, tampouco existe a concordância, ainda que tácita, da seguradora. Além disso, nessa hipótese, quando o proponente decidiu ultimar a avença, já não havia mais o objeto do contrato (interesse segurável ou risco futuro).
8. Recurso especial não provido." (REsp 1.273.204/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014 - grifos meus).
Com efeito, em matéria securitária, o art. 2º da Circular n. 240/2004 da SUSEP, prevê que “A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.”
E o art. 2º, § 4º, da Circular n. 251/2004 da SUSEP, dispõe que "Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta, devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa. (...)." (destaquei).
No caso em debate, infere-se dos autos que a Apólice foi firmada entre as partes com vigência de 12.12.2007 a 12.12.2008, sendo posteriormente prorrogada de 12.12.2008 a 30.06.2009 (fls. 94/113).
Observa-se, ainda, que a empresa segurada comunicou a pretensão de endosso no dia 12.11.2008, conforme e-mail de fls. 157, ou seja, dentro do prazo do contrato (que findava justamente no dia 12.12.2008) e antes da data do sinistro, que se deu em 24.02.2009.
À luz das Circulares n. 240/2004 e 251/2004 da SUSEP, a recusa quanto à prorrogação deve ser manifestada nos 15 dias subsequentes à assinatura da proposta e comunicada formalmente ao pretenso segurado, ao seu representante legal ou ao corretor, sob pena de aceitação tácita dos termos propostos.
Assim, o argumento de que a prorrogação aconteceu de forma viciada para afastar a respectiva cobertura, não tem o condão de eximir a seguradora do cumprimento das obrigações assumidas, seja porque a proposta foi manifestada pela segurada no prazo de validade do contrato e antes do sinistro e ela não se valeu da recusa formal, à revelia do disposto na Circular n. 251/2004 da SUSEP, seja porque tal proceder contraria o princípio da boa-fé objetiva e não se adequa aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
As circunstâncias revelam que houve a aceitação tácita do endosso pela seguradora depois da formalização da proposta pela empresa segurada, feita no prazo de validade do contrato e antes do sinistro, estando aperfeiçoada as mesmas condições do contrato de seguro endossado, nos termos do art. 432 do Código Civil, caindo por terra a alegação de que essa prorrogação estava condicionada a uma declaração de inexistência de sinistro.
A propósito, impende registrar, que a aludida declaração foi firmada pela segurada em 02.02.2009 (fls. 823) e o sinistro ocorreu no dia 24.02.2009, ou seja, 22 dias depois, não havendo que se falar, também por este aspecto, em omissão dolosa da empresa autora.
Portanto, tem-se que o sinistro ocorreu depois de ter a seguradora aceitado a proposta de prorrogação do seguro, ou seja, não houve a interrupção de cobertura e sequer houve ajuste de condição prévia para o endosso.

Da comunicação do sinistro.
Quanto à suposta comunicação tardia do sinistro pelo segurado, a jurisprudência da c. Corte Superior já se manifestou que a penalidade de perda do direito à indenização decorrente de o segurado não participar o sinistro ao segurador logo que teve ciência, nos termos do art. 771 do Código Civil de 2002, “deve ser interpretada de forma sistemática com as cláusulas gerais da função social do contrato e de probidade, lealdade e boa-fé previstas nos arts. 113, 421, 422 e 765 do CC, devendo a punição recair primordialmente em posturas de má-fé ou culpa grave, que lesionem legítimos interesses da seguradora” (REsp 1.546.178/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016).
No caso dos autos, o sinistro se deu em 24.02.2009 e foi comunicado formalmente em 02.04.2009 (fls. 828), ou seja, depois de 37 dias do evento.
Todavia, o lapso entre a ocorrência do sinistro e a formulação do aviso não recaiu em culpa grave ou má-fé do segurado, primeiro porque não houve comprovação nos autos neste sentido, segundo porque pertinente a alegação autoral, de que o aludido período foi necessário para elaboração do relatório técnico por engenheiros especialistas contratados, o qual foi anexado à comunicação, conforme faz prova às fls. 828.
Pode-se observar, ainda, que durante a regulação do sinistro a empresa COOPER BROTHERS, contratada pela seguradora para vistoriar e quantificar os prejuízos, manifestou que estava confortável com a informações coletadas e aguardava apenas uma definição da seguradora para emitir seu relatório com os valores definitivos a serem pagos (fls. 801), o que demonstra que a empresa segurada atuou de forma participativa e transparente durante o procedimento.
E por fim, para refutar de vez essa assertiva, deve ser levado em conta que a seguradora não comprovou, aliás, sequer fez menção dos eventuais prejuízos suportados pela demora do aviso formal, nem ao menos apontou as providências das quais se viu impedida de tomar para minimizar ou até mesmo evitar as consequências do sinistro.
Logo, a demora na formalização do aviso, por si só, não leva à consequência extrema decorrente da perda do valor segurado, não desincumbindo a seguradora de demonstrar que o segurado, agindo de má-fé ou culpa grave, impediu-a de evitar ou atenuar os efeitos do evento, bem como a redução do importe do seguro a ser pago.

Da cláusula de exclusão de cobertura (galgamento).
Compulsando o acervo processual, extrai-se do Certificado de Seguro, que o objeto do contrato analisado nos autos é a construção e implantação da PCH - Pequena Central Hidrelétrica São Tadeu I na modalidade “Turn-Key EPC”, localizada no Rio Aricá Mirim, bacia hidrográfica do Alto Paraguai, município de Santo Antônio do Leverger-MT., sendo que a cláusula 2ª do pacto (fls. 121/145) estabelece:
“O presente seguro tem por finalidade garantir interesse legítimo do segurado, até o Limite Máximo de Garantia da Apólice ou o Limite Máximo de Garantia por Cobertura Adicional, constante na Especificação da Apólice, contra danos físicos à propriedade tangível (coisas seguradas) que o Segurado venha a sofrer, somente durante a vigência da apólice, em consequência de riscos cobertos, enquanto permanecerem inalterados os dados constantes da proposta de seguro, da ficha de informações, do contrato de construção civil, instalação e montagem e outros documentos juntados, dados esses que serviram de base à emissão da Apólice, da qual os documentos antes citados passam a fazer parte integrante.” (destaquei).
Consta, ainda, do Certificado de Seguro, trazido para os autos (fl. 144), a seguinte cláusula:
“Fica entendido e concordado, não obstante qualquer condição, termo ou cláusula, ao contrário do presente seguro ou qualquer endosso a ele feito, este seguro não cobre nenhuma perda, dano, custo ou gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente causada por, resultante de, acontecida pela, surgida de ou conectada a qualquer ato de inundação/alagamento decorrente do galgamento das estruturas de proteção, ensecadeiras e/ou outras obras de proteção contra transbordamentos.” (destaquei)
Ao responder os quesitos 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6 e 3.2.9, da parte autora, a perita informa que antes da ocorrência dos fatos descritos na exordial foram executadas, pela construtora, as estruturas de proteção necessárias ao alteamento da barragem, com elevação de 424,00 m, totalizando a altura de 29 metros e que, por ocasião do sinistro, as estruturas de proteção já haviam sido incorporadas à barragem, sendo que o excepcional aumento no volume de águas do rio deu-se em decorrência das precipitações anômalas ocorridas na bacia do Rio Aricá-Mirim.
Além do afirmado pela perita, as provas produzidas nos autos não demonstram que a inundação que atingiu a barragem tenha acontecido por qualquer ato de inundação ou alagamento decorrente do galgamento das estruturas de proteção, ensecadeiras ou outras obras de proteção contra transbordamentos, conforme afirmado pela segunda e terceira apelantes, mesmo porque não há dúvida que o galgamento aconteceu na própria barragem, pressupondo que isso tenha acontecido em razão do excepcional aumento no volume de águas no rio, em decorrência das precipitações anômalas ocorridas na bacia do Rio Aricá – Mirim (quesito 3.2.9 – fl. 1720).
Nas Condições Especiais concernentes às Medidas de Segurança, no que tange às precipitações, alagamentos e inundações (fl.14), ficou estabelecido entre as partes:
“Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na Apólice ou nela endossados, a seguradora somente indenizará o Segurado por perdas, danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados por precipitações, alagamentos ou inundações se medidas de segurança adequados foram tomadas o projeto e na execução da obra envolvida. Para o fim deste endosso medidas de segurança adequadas significa que sempre durante a vigência da apólice, consideração será feita para precipitações, alagamentos e inundações até um período de retorno de 50 anos para o local segurado na base das estatísticas elaboradas pelas autoridade meteorológicas (...)”
Apesar de ter a seguradora afirmado que a autora descumpriu cláusula da apólice relativa às medidas de segurança, quanto a alagamentos e inundações, não observando o período de recorrência exigido, ou seja, 50 anos, além de ter a perita concluído que a galeria de desvio suportou a vazão equivalente a uma taxa de retorno de 50 anos (fl. 1739), é importante observar, que o projeto utilizado pela parte autora adotou a metodologia exigida pela ANEEL (fl. 382/388), estando, portanto, de acordo com as normas da Eletrobrás, demonstrando que o projeto levou em conta a taxa de retorno de 50 anos, além do quê, todas as medidas de segurança adotadas eram de conhecimento da seguradora e a esta cabia cercar-se de cuidados sobre o bem segurado.
Na resposta ao quesito 3.1.7 (fl.1717), a perita afirma que mesmo observado o período de recorrência previsto na apólice, o sinistro ocorreria pela vazão máxima atingida na cheia, o que está em total consonância com o relatório de regulação de sinistro trazido pela parte ré (fl. 641), onde consta que os danos ocorreram em decorrência das precipitações registradas em 24 de fevereiro de 2009, que provocaram o aumento da vazão do Rio Aricá Mirim, fazendo com que transbordasse a capacidade das estruturas de desvio e que isso fez com que galgasse a barragem.
Por outro lado, está estabelecido nas Condições Especiais estampadas no contrato firmado entre as partes (fl. 14), a cobertura para danos decorrentes de inundações ou alagamentos, excetuando os casos em que medidas de segurança adequadas não sejam adotadas no projeto e na execução da obra.
Conforme já afirmado, o projeto executado pela parte autora seguiu as normas específicas da Eletrobrás, com as devidas medidas de segurança contra alagamento e inundações, o que inclusive não foi contrariado pela seguradora ao afirmar que as estruturas de proteção (ensecadeira e pré-ensecadeira) estavam operantes no momento do sinistro.
Desse modo, não pode servir o argumento de que a autora descumpriu cláusula da apólice relativa às medidas de segurança e, que por isso, o seguro não é devido, quando se verifica que foram tomadas as medidas de segurança adequadas quanto ao projeto e execução da obra, mesmo porque, se não fosse assim, a construção não poderia ter início e o seguro também não poderia ser contratado com cláusulas tão específicas quanto às normas de segurança.
Ademais, a perita afirma que “já não cabia falar em galgamento das estruturas de proteção à medida que a barragem já tinha sido alteada bem acima delas”, indicando que a precipitação pluviométrica ocorrida no dia dos fatos foi a causa da enchente da barragem, o que é suficiente para descartar que o ocorrido aconteceu por consequência do galgamento das estruturas de proteção, mesmo porque a perita assevera que a galeria de desvio suportou a vazão equivalente a uma taxa de retorno de 50 anos.
Noutro ângulo, é importante observar, que segurado e segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé, cooperação, honestidade e lealdade, pois os contratos devem ser criados e executados cumprindo uma função, seja ela social ou individual, entre as partes contratantes e os seus interesses próprios, ou uma função pública, a todas as demais pessoas e sociedade, pois o artigo 421 do Código Civil ao instituir a função social do contrato, revitaliza-o, criando condições para o equilíbrio econômico-contratual, facilitando o reajuste das prestações e até mesma sua resolução.
Sabe-se, outrossim, que os contratos devem ser adequados aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC), devendo, de acordo com o artigo 47, do CDC, as cláusulas contratuais serem interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor.
No ponto, como bem observou a Magistrada a quo, há uma contradição à boa lógica, pois muito embora o contrato de seguro celebrado entre as partes sirva para segurar riscos inerentes à construção, instalação e montagem da PCH - Pequena Central Hidrelétrica São Tadeu I, gerida pela parte autora, inclusive em casos de inundação e alagamentos, a negativa do pagamento do seguro está fundada no argumento de que houve a inundação das estruturas de proteção antes da barragem, o que não se deve admitir, já que as estruturas de proteção não poderiam estar excluídas da cobertura do seguro, dissociadas do objeto deste.
Ora, o contrato em questão é de adesão, de modo que dentre as múltiplas interpretações possíveis do pacto, deverá prevalecer aquela que for mais favorável ao consumidor aderente, inclusive atendendo ao princípio da boa-fé objetiva que regem os contratos tanto na sua conclusão, como em sua execução (art. 422, do Código Civil).
Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, a conclusão lançada na r. sentença se mostra plausível, uma vez que não incide no caso a cláusula de exclusão de Overtopping ou overflow, e mesmo que assim não o fosse, não há como prevalecer a referida cláusula por ser desfavorável à parte autora e por contrariar a função social do contrato e, inclusive, o objeto contratado e o legítimo interesse do segurado que é a cobertura de danos à coisa segurada, ou seja, à construção, instalação e montagem da PCH São Tadeu I, fazendo com que não alcance o objeto proposto no pacto.
De resto, mesmo se a negativa de pagamento se desse por descumprimento de normas de segurança, esta não pode ser admitida, pois além da própria seguradora afirmar sobre a existência de estruturas de proteção na obra realizada, cabia à ela recusar a contratação do seguro caso observasse a inexistência de medidas de segurança quanto a alagamentos e inundações, o que não fez, pressupondo mais uma vez que todas as normas foram observadas para construção, instalação e montagem da PCH São Tadeu I e que simples argumentos não servem para fundamentar a negativa.
Quanto à afirmação de que o atraso no cronograma foi relevante para a ocorrência do sinistro, pois caso as obras da barragem, vertedouro e tomada d'água já estivessem terminadas na data do acidente - que ocorreu no período chuvoso - não teria acontecido o galgamento da barragem, tais argumentos também não devem prosperar, já que o seguro tem como finalidade garantir ao segurado cobertura contra riscos inerentes à construção, instalação e montagem da PCH São Tadeu I, inclusive pelo tempo de vigência do contrato de seguro e não pelo prazo da obra.
Assim, a prova técnica foi incisiva em afastar o fundamento da negativa de pagamento da seguradora, sendo, de rigor, a manutenção da sentença no ponto.

Da dedução da franquia.
A primeira apelante sustenta, ainda, que deve ser afastada a dedução do valor da franquia da condenação, uma vez que não foi convencionada entre as partes franquia dedutível, mas franquia meramente relativa. A seguradora, por sua vez, requer seja declarado como valor dedutível o percentual de 10% dos prejuízos.
Com razão a primeira recorrente.
Observa-se que a decisão deve ser reformada neste tópico. Isto porque não há previsão expressa e bem clara a respeito da participação obrigatória (franquia) no contrato entabulado entre as partes.
Sabe-se que a franquia é o valor previsto na apólice pelo qual o segurado fica responsável em cada sinistro, tornando-se até esse valor segurador de si próprio.
Ainda, há distinção entre franquias simples e franquias absolutas. Confira-se:
“Existem dois tipos de franquia: simples, em que o segurador responde pela totalidade dos prejuízos sempre que estes ultrapassarem a franquia estabelecida; ou dedutível, onde o segurador só paga os prejuízos que ultrapassarem a franquia.
As franquias podem ser fixadas em valor absoluto ou como percentual do limite máximo de garantia. Se for estabelecida como percentual dos prejuízos indenizáveis, comumente recebe o nome de Participação Obrigatória do Segurado (POS). E sua contratação resulta, naturalmente, em redução de prêmio, já que os sinistros a cargo do segurador diminuem.” (http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/seguros/seguro-de-danos).
Consta no glossário de termos técnicos apresentado na apólice (fls. 763) que: “Franquia/Participação Obrigatória do Segurado. Valor estabelecido no contrato de seguro até o qual a Seguradora não se responsabiliza a indenizar o segurado em caso de Sinistro.”
Desse modo, assiste razão à primeira apelante, pois ao que tudo indica foi contratada franquia simples, ou seja, aplicável apenas se os prejuízos fossem em montante inferior ao equivalente a 10% da importância segurada básica, sendo que tal percentual evidentemente foi superado no presente sinistro. Logo, deve ser afastado o dever de pagamento da franquia imposta pelo Julgador a quo do total indenizatório.

Da cláusula de rateio.
A segunda e a terceira apelantes afirmam que a segurada pagou o prêmio sobre um risco de R$36.940.749,62 (trinta e seis milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), quando deveria ter efetuado o pagamento do prêmio sobre o risco de R$64.829.767,23 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) e por isso deve ser aplicada a cláusula de rateio. Segundo os cálculos apresentados pelas ora recorrentes, a condenação deve se limitar à quantia de R$3.638 233,19,
A Cláusula 7ª assim dispõe:
“7.1. Se na data do sinistro o valor em risco apurado das coisas seguradas for superior ao valor em risco declarado das mesmas coisas, que deverá obrigatoriamente constar nas Especificações da Apólice, o Segurado será considerado responsável pela diferença, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, proporcionalmente à responsabilidade que lhe couber o rateio.”
Como bem consignou o julgador de primeiro grau:
“Aqui mais uma vez, não se pode desconsiderar a relação de consumo existente, de um lado se encontra o segurador, considerado pelo Código de Defesa do Consumidor a parte mais forte e de outro o segurado, considerando a parte mais fraca e que no momento do contrato tem apenas o direito de aceitar as condições, caracterizando um contrato de adesão e, dessa maneira na interpretação contratual, a mesma deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, de acordo com o artigo 47 da Lei Consumerista.”
Na hipótese dos autos, a seguradora ao firmar a contratação com a parte autora anuiu com o valor atribuído ao bem e com o valor do risco, não cabendo, após o sinistro, questionar o valor de avaliação do bem como dos riscos.
Assim, somente será aplicável a cláusula de rateio, quando precedida de impugnação dos valores de avaliação e de riscos no momento da contratação por parte da seguradora, de acordo com o que regula o princípio da boa-fé objetiva, levando ao conhecimento do segurado as consequências que esta declaração em valor inferior poderia acarretar.
Assim, mantenho a sentença no ponto em que reputou por abusiva e nula a cláusula de rateio firmada unilateralmente em contrato de seguro, a que imputa ao segurado a participação nos prejuízos e, em contrapartida, diminui a responsabilidade da seguradora na indenização do dano, equiparando-se assim as partes na relação contratual.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO EMPRESARIAL. INCÊNDIO EM PRÉDIO INDUSTRIAL. APELAÇÃO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDA, EM RAZÃO DA SUA FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA A PREFACIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL LEVANTADA PELA SEGURADORA EM SUAS CONTRARRAZÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DAS CLÁUSULAS DE RATEIO E DE DEPRECIAÇÃO QUE SE ENCONTRA ABRANGIDA PELOS LIMITES DA LIDE. CLÁUSULAS QUE NÃO SE COADUNAM, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO DOS AUTOS, COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 422, 423, 424 E 765 DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS QUE DEVE SE DAR À LUZ DA TOTALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. “4. [...] A partir de uma interpretação lógico-sistemática dos requerimentos vertidos na inicial e da ponderação das manifestações das partes durante o desenvolver do processo, depreende-se que a questão concernente ao afastamento dos efeitos das cláusulas de rateio e de depreciação, amplamente submetida ao contraditório, está abrangida pelos limites da lide, sendo possível o seu enfrentamento sem vulnerar o princípio da adstrição. 6. Com isso em mente, a análise da aplicabilidade das cláusulas de rateio e de depreciação deve ser guiada a partir dos elementos que delineiam e caracterizam os contratos de adesão, atentando-se à sua inserção em coerência com o objeto e a natureza do contrato securitário. 7. Na hipótese dos autos, a cláusula de rateio resta, de fato, disposta na especificação da apólice e encontra guarida no artigo 783 do Código Civil. Contudo, aludida norma deve ter sua aplicabilidade ponderada à luz da boa-fé objetiva, princípio, este, insculpido na cláusula geral do artigo 422 do Código Civil e ainda ressaltado pelo artigo 765 do mesmo diploma legal, cujos ditames preconizam que os contratantes “são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”. 8. Atentando-se a esses preceitos, para que a aplicabilidade do rateio entre segurado e seguradora se coadune com o princípio da boa-fé objetiva e não reflita um tolhimento antecipado do direito do segurado à indenização (o que é inclusive vedado pelo artigo 424 do Código Civil), tampouco caia em contradição com o próprio objeto do contrato securitário (também vedado pelo artigo 423 do Código Civil), seria necessário, seguindo o entendimento desta c. Câmara, que a seguradora exigisse a apresentação de um laudo técnico que comprovasse o valor do bens segurados, ou ainda tivesse comparecido ao local segurado para proceder à correta avaliação, levando ao conhecimento do segurado as consequências que esta declaração em valor inferior poderia acarretar. No entanto, da análise dos elementos que compõem os autos, não há notícia da observância de tais circunstâncias, não tendo sido, por conseguinte, a conduta da seguradora permeada pela boa-fé legalmente exigida para a manutenção do equilíbrio contratual no âmbito securitário. 9[...]”.(Apelação Cível, Nº 70080634975, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 29-05-2019)

Do valor indenizatório.
O Magistrado a quo atribuiu o valor dos prejuízos cobertos pelo seguro e condenou a seguradora/terceira apelante ao pagamento de R$7.094.561,82 (sete milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC desde a data da negativa do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, abatendo-se os valores da franquia.
A primeira apelante requer a reforma da sentença para que sejam somados os prejuízos decorrentes da manutenção, operação do canteiro e administração da obra, no valor de R$387.738,43, albergados pela cobertura da apólice e irregularmente glosada no âmbito da apuração de prejuízos, realizados pelos reguladores de sinistro contratados pela segundo apelante.
No ponto, a Magistrada a quo reconheceu que houve acréscimo nos custos administrativos e de manutenção em razão do aumento do tempo para conclusão da obra, mas refutou a indenização quanto aos supostos prejuízos porque “a parte autora deveria trazer para os autos provas dos supostos danos sofridos pela manutenção e administração do canteiro, pois além de pairar controvérsia sobre a quantia pleiteada, os danos materiais não se presumem, não prosperando o pleito neste ponto.”
Assim, entendo que ficou reconhecida a existência de tais custos, à medida que efetivamente decorrentes ou consequentes do sinistro, razão pela qual devem integrar o decreto condenatório, ficando à extensão a ser quantificada em liquidação de sentença.
O caso recai na hipótese da norma prevista no art. 509 e parágrafos do novo CPC, ou seja, em que as condicionantes do dano reconhecido contemplam prova futura, em liquidação, de sua extensão, não obstante a existência seja indiscutível.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Procedimento comum. Se o dano emergente alegado encontra-se comprovado, possível a individualizado do valor devido em sede de liquidação de sentença.” (TJMG - AC: 10338130030301001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018).

Do termo de incidência dos juros de mora, correção monetária e índices aplicáveis à indenização securitária.
A Magistrada a quo determinou, na parte liquidada, que sobre o valor da indenização securitária incida correção monetária pelo INPC, desde a data da negativa do pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.
A segunda apelante requer a modificação da sentença no ponto para que incida apenas a taxa SELIC, com o termo a partir da citação. Já a primeira apelante pugna pela modificação do termo de incidência da correção monetária para a data do sinistro, que se deu em 24.02.2009.
Ao caso em tela, ao contrário do que sustenta a segunda apelante, não se mostra condizente a atualização pelo índice da taxa Selic.
A utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, conforme inteligência do Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil do CEJ do CJF.
Aliás, a partir da vigência do novo Código Civil recomenda-se a incidência da correção monetária de acordo com os índices oficiais da Corregedoria de Justiça e juros de mora à razão de 1%, (artigo 772 do CC).
No ponto, andou bem o Juízo de primeiro grau ao determinar o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) como fator de correção monetária.
É cediço que a correção monetária é o expediente utilizado nos contratos bancários para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda em face de sua desvalorização e para o dimensionamento dessa desvalorização contínua da moeda, o INPC deve ser adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais, nos termos do Provimento nº 10/95 da e. Corregedoria Geral da Justiça.
Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
“(...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009).
“ (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011).
Acerca do termo da correção monetária sobre a indenização securitária, este deve incidir da data de ocorrência do evento danoso até a do efetivo pagamento.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. IMÓVEL DESOCUPADO. 1. O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, agravamento ou exclusão do risco, situação não evidenciada nos autos. 3. Não comprovado o agravamento intencional do risco pelo demandante, tampouco que o fato de o imóvel encontrar-se desocupado tenha contribuído para tanto, é devida a indenização securitária. 4. Ausência de comprovação no sentido de que o segurado foi previamente informado acerca das cláusulas de exclusão de cobertura, merece ser julgada procedente a ação, no ponto. 5. Havendo perda total do bem, o segurado faz jus à indenização prevista na apólice, não se perquirindo acerca dos prejuízos efetivamente sofridos, uma vez que o referido valor foi atribuído pela própria seguradora, tendo sido o prêmio estipulado a partir deste. 6. Juros moratórios contados da citação e correção monetária a partir do sinistro. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071183289, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/11/2016).

Dos danos emergentes e dos lucros cessantes.
Como já salientado, a contratação do seguro se dá com base no princípio da boa-fé, sendo indispensável a confiança mútua. Ou seja, ambas as partes devem ter segurança de que haverá o cumprimento do pactuado. A parte que contrata um seguro nutre a justa expectativa de estar assegurada a sua tranquilidade na hipótese de ocorrer o evento danoso, esperando o rápido e justo ressarcimento da perda havida.
Logo, a seguradora tem obrigação de prestar toda a assistência para a cobertura do risco contratado, pois já recebeu a contrapartida do cliente e tem capacidade suficiente para arcar com as despesas garantidas de acordo com os riscos previstos e capital formado. Com isso, não pode, no momento de proceder à liquidação, criar dificuldades para se locupletar com a demora no cumprimento do contrato.
No caso, a terceira apelante assumiu os riscos decorrentes do atraso na liquidação do sinistro. Afinal, o artigo 50, parágrafo 1º, da Resolução 117/2004, do Conselho Nacional dos Seguros Privados (CNSP) diz que a liquidação deve ser feita em 30 dias.
Sabe-se, ademais, que às seguradoras, de modo geral, compete responder não apenas pelos prejuízos resultantes do sinistro, mas também os que dele são consequentes (art. 779 do Código Civil).
O dano patrimonial pode ser classificado como lucros cessantes e danos emergentes, o primeiro consistindo naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (art. 402 do Código Civil) e o segundo, representado pela frustração de um ganho, pouco importando o momento da verificação do prejuízo.
Infere-se dos autos que a primeira apelante se viu constrangida a contrair junto ao BICBANCO três empréstimos contratados, o primeiro em 06.03.2009, o segundo em 10.09.2009 e o terceiro em 08.10.2009, nos respectivos valores de R$5.000.000.00 (cinco milhões de reais), R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), suportando a incidência de um total de juros acumulados correspondente a R$1.305.146,38 (um milhão, trezentos e cinco mil, cento e quarenta e seis reais trinta e oito centavos), consoante contratos e planilha anexadas aos autos (fls. 481/509).
Em função da mora da seguradora na regulação e pagamento do sinistro, a parte autora se viu obrigada em arcar com encargos de empréstimos bancários realizados no período, os quais certamente não teria contraído caso a seguradora tivesse liberado os valores da cobertura securitária.
Do mesmo modo, fez prova da existência do dano quanto ao período de alongamento da obra, compreendido entre 30.9.2009 e 15.11.2009, uma vez que por conta do sinistro não foi possível iniciar sua atividade e concluir a obra no prazo ajustado com a ELETROBRÁS, o qual foi aditado por meio do TERMO ADITIVO/PR3 - 009/2009 ao contrato CT-PROINFA/PCH - 007 A/2004 (fls. 188/193).
A perda de faturamento corresponde ao período de 30.09.2009 a 15.11.2009 quando a referida PCH foi enfim concluída, para que se seguissem os testes e entrasse ela em operação, deixando de fornecer energia à ELETROBRAS e de receber o valor correspondente por um período de 45 dias de geração, num total de 1080 horas.
Considerando a geração média pré fixada contratualmente em 11,7 MW, tem-se que a segurada perdeu a receita correspondente a uma geração total de 12.636MWh, no aludido período.
De acordo com o contrato e seus aditivos, de fls. 166/201, o preço contratual do MWh (megawatt/hora) a ser pago à autora, a partir de 30.09.2009, seria de R$159,20 (cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Logo, por conta do sinistro e da negativa no cumprimento da sua obrigação securitária, aferível pelos documentos constantes nos autos que a primeira apelante teve prejuízos na ordem de R$2.011.651,20 (dois milhões, onze mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).
Por tais razões, merece amparo a pretensão da primeira apelante em ser indenizada pelos prejuízos decorrentes da mora da seguradora na regulação e pagamento do sinistro.
Neste sentido:
“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Lucros cessantes devidos. Demora exacerbada para a conclusão da liquidação do sinistro. Ocorrência. Majoração do quantum fixado pelo juiz singular. Necessidade. Danos morais não configurados.[...]” (TJ-SP 10224447320158260005 SP 1022444-73.2015.8.26.0005, Relator: César Lacerda, Data de Julgamento: 19/07/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2018).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. CIVIL. SEGURO GARANTIA RISCOS DE ENGENHARIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 9...0 A parte autora tem direito ao ressarcimento dos valores despendidos com a conclusão da obra, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, uma vez que a existência de tal despesa é incontroversa nos autos. (...)” (TRF-3 - Ap: 00018381120084036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/03/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/04/2019).Por tais razões, dou provimento ao primeiro apelo no ponto para reconhecer os danos provenientes da injusta negativa de pagamento da cobertura securitária, condenando a seguradora, terceira apelante, ao pagamento dos encargos de empréstimos bancários no valor de R$1.305.146,38, acrescidos correção monetária desde a data do efetivo desembolso e de juros de mora a partir da citação, bem como em relação aos prejuízos decorrentes da manutenção, operação do canteiro e administração da obra, a serem apurados em liquidação de sentença, e à perda de faturamento do período compreendido entre 30.9.2009 e 15.11.2009, na ordem de R$2.011.651,20 (dois milhões, onze mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora da citação.

Dos ônus sucumbencial
A segunda e a terceira apelantes protestam pelo rateio das custas na proporção da sucumbência, aduzindo que a autora sucumbiu em grande parte dos pedidos.
Notadamente a distribuição do ônus de sucumbência e sobre o percentual aplicado aos honorários advocatícios, o artigo 86 do CPC, estabelece:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso, tendo em vista o contorno deste julgado e, ainda, considerando que o pedido principal consistia na obrigação de se cumprir o contrato de seguro, decaindo minimamente a autora, a sentença deve ser mantida quanto à condenação da ré, ora terceira apelante, ao pagamento integral das custas processuais e honorários de sucumbência.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais.
A segunda apelante requer a redução da verba honorária que fixada pela Magistrada de primeiro grau em 15% sobre o valor da condenação, para que não ultrapasse o mínimo legal de 10%.
Com relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, sendo a regra geral a fixação no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.
Sendo assim, observo que a decisão recorrida está consonante com a legislação em vigor, pois considerando o tempo de tramitação da demanda (mais de 10 anos), a natureza da causa, decorrente da liquidação de um complexo sinistro a ser indenizado, bem como a realização de prova pericial e o grau de zelo dos procuradores da parte autora (atentos e precisos durante todo o feito), em que houve inúmeros recursos, entendo razoável e justa a fixação de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, o simples apontamento do interesse da parte para que haja o pronunciamento do colegiado sobre o conteúdo de artigos de lei, sem argumentação própria, indicativa da efetiva presença dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC efetiva (que não se confunde com a adoção de tese em sentido oposto aos interesses da embargante), não perfaz o mínimo indispensável à verificação da incidência do permissivo processual dos embargos declaratórios.

Aliás, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, sendo suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados, esteja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores, tal como ocorreu no caso dos autos.

Logo, a pretensão da parte embargante desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 17 de março de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR